Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por MARIA PAULA, CÍCERO DA SILVA, BIANCA SANTOS FONSECA e GILVAN contra acórdão que manteve suas condenações por participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro. Sustentam, em linhas gerais, a ocorrência de omissões, contradições e obscuridades no julgado, bem como pleiteiam efeitos infringentes. BIANCA requer correção de erro material no dispositivo da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP; (ii) estabelecer se é possível a concessão de efeitos modificativos (infringentes) aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR2. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no julgado, e excepcionalmente podem ser utilizados para corrigir erro material.3. Não se admite a oposição de embargos com caráter meramente infringente, tampouco a reanálise do conjunto probatório ou a rediscussão de fundamentos jurídicos já enfrentados, sob pena de indevida ampliação da via estreita dos aclaratórios.4. Os embargos opostos por MARIA PAULA, CÍCERO DA SILVA e GILVAN demonstram mero inconformismo com as conclusões do acórdão, que já enfrentou expressamente todas as teses por eles suscitadas, inclusive quanto à individualização da pena, valoração de provas e caracterização da organização criminosa.5. Os embargos de BIANCA SANTOS FONSECA, embora também revelem insatisfação quanto à valoração da prova e das circunstâncias judiciais, apontam com razão a existência de erro material no item 7 da dosimetria da pena. A correção desse ponto é admissível nos embargos, sem alteração do conteúdo condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE6. Embargos parcialmente acolhidos, apenas para correção do item 7 da dosimetria da pena de BIANCA SANTOS FONSECA. Demais embargos rejeitados.Tese de julgamento:7. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação de provas nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados, salvo para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.8. A mera discordância quanto à valoração das provas ou à dosimetria da pena não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.9. Admite-se a correção de erro material identificável no dispositivo condenatório, sem que isso implique em efeitos infringentes.